Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722469-03.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TERRA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP RECORRIDAS: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA, CONSTRUTORA RV LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 18180520, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014